Tribunal: TJMT
Processo: 1019809-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019809-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ILUMINACAO DIFERENTE PRODUTOS LUMINOTECNICOS LTDA - CNPJ: 22.273.229/0001-32 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FLAVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA - CPF: 506.917.831-87 (AGRAVADO), LUIZ GUILHERME GONZAGA SILVEIRA - CPF: 261.149.888-17 (AGRAVADO), V. A. S. - CPF: 097.848.301-40 (AGRAVADO), M. A. S. - CPF: 097.848.591-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA - CPF: 506.917.831-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA JULLIA DE CAMPOS BRUST - CPF: 077.795.971-21 (AGRAVADO), SUYAN FRANCA FIORINI - CPF: 896.529.321-91 (AGRAVADO), ELISANDRA PALKEWICH - CPF: 025.061.930-06 (AGRAVADO), MARIO CESAR DE CARVALHO JESUS - CPF: 041.797.671-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S.A.

AGRAVADO: MARIO CESAR DE CARVALHO JESUS

AGRAVADO: ELISANDRA PALKEWICH

AGRAVADO: SUYAN FRANCA FIORINI

AGRAVADO: MARIA JULLIA DE CAMPOS BRUST

AGRAVADO: M.A.S. e V.A.S., representadas pelos genitores LUIZ GUILHERME GONZAGA SILVEIRA e FLAVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA

AGRAVADO: ILUMINACAO DIFERENTE PRODUTOS LUMINOTECNICOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – LIMINAR CONCEDIDA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO – NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS INFERIOR A TRINTA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA - MENOR/AGRAVADA EM TRATAMENTO MÉDICO - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
no caso de planos coletivos empresariais com menos de trinta usuários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea
" (REsp 1.553.013/SP)

Não obstante seja em regra válida a rescisão contratual imotivada nos contratos de plano de saúde coletivo empresarial, mostra-se abusiva a resilição quando o beneficiário se encontra em tratamento médico.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S.A.
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1028528-18.2023.8.11.0041

ajuizada por
MARIO CESAR DE CARVALHO JESUS, ELISANDRA PALKEWICH, SUYAN FRANCA FIORIN, MARIA JULLIA DE CAMPOS BRUST, M. A. S. e V. A. S., representadas por LUIZ GUILHERME GONZAGA SILVEIRA e FLAVIA LACERDA ALBANEZE SILVEIRA e ILUMINACAO DIFERENTE PRODUTOS LUMINOTECNICOS LTDA

contra a decisão
que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar que a requerida se abstenha de proceder ao cancelamento do contrato, mantendo, assim, o contrato de convênio de plano de saúde nas mesmas condições originárias, até o julgamento do mérito da ação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Em síntese, sustenta a agravante que
os agravados são beneficiários de seguro saúde firmado entre a agravante e a estipulante Iluminação Diferente Produtos Luminotécnicos, na modalidade Coletivo Empresarial, apólice 543028, com início de vigência em 27/10/2016.

Alega que em razão do desinteresse na manutenção do contrato, optou pela rescisão contratual nos termos da cláusula contratual 12, item 12.2.2.1, das Condições Gerais da Apólice, eis que após a vigência do período de 12 (doze) meses, o contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes.

Aduz que o plano estava vigente há mais de 12 meses, pois a assinatura do contrato se deu em 27/10/2016 e a comunicação do cancelamento ocorreu em 12/07/2023, com o encerramento da vigência do contrato a partir de 27/10/2023, logo, houve comunicação prévia por escrito com 60 dias de antecedência.

Assevera que se trata de um contrato coletivo empresarial e não um seguro individual.

Destaca que o tratamento realizado pela agravada V.A.S. é ambulatorial, e por isso não se enquadra na excepcionalidade definida no Tema 1082 do STJ, o qual menciona expressamente que o “usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física”, portanto, tanto a agravada V.A.S., como os demais usuários da apólice de seguro saúde, possuem 60 dias para buscar outro plano onde possa dar continuidade ao tratamento.

Ressalta que a agravada, além de ter ao seu dispor a rede pública SUS, pode optar por contratar outro plano individual para dar continuidade ao seu tratamento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID
180810666
).

Sem contraminuta (ID
183871184)
.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 189139156).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores são beneficiários do plano de saúde coletivo/empresarial Bradesco Saúde TOP no 543028, contratado em 27/10/2016 com a empresa ILUMINAÇÃO DIFERENTE PROD LUMINOTEC, com mais oito autores (ID 124820961).

Alegam que, surpreendentemente e de forma IMOTIVADA, a operadora de saúde notificou os beneficiários da rescisão unilateral no prazo de 60 dias nos termos da Resolução Normativa - RN n° 438 da ANS.

Salientam que os beneficiários/segurados sentiram-se desamparados, frustrados e com medo, especialmente porque uma das autoras, a menor V.A.S. encontra-se em tratamento contínuo de saúde, com acompanhamento hormonal para crescimento e terapias semanais para TDAH (ID 124820967), concedida através de ordem judicial, conforme sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e danos materiais e morais no 1006843-17.2019.8.11.0001 ajuizada em face da Bradesco Saúde S.A. (ID 124820968).

Sustentam que há o medo natural e iminente de precisar de assistência de saúde e não conseguirem.

Assim, diante da negativa da operadora de saúde e do evidente descaso com o beneficiário, ora consumidor, não restou outra alternativa aos autores a não ser recorrer ao judiciário.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Ramon Fagundes Botelho,
deferiu a concessão da tutela antecipada, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a empresa requerida.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes trata de modalidade contratual de plano de saúde corporativo ou empresarial (ID 124820960).

Com efeito, nada obsta que a requerida rescinda o contrato de plano de saúde havido entre as partes contratantes, desde que, para isso, cumpra as disposições legais, o que não foi regularmente observado.

No caso, importante registrar que nos termos da Resolução no 438/2018, da ANS, deve ser assegurado aos beneficiários do contrato de plano de saúde empresarial, na hipótese de rescisão da avença entre os contratantes (estipulante e operadora), a disponibilidade de sua migração para a modalidade individual e/ou familiar.

Ocorre que, à luz do que consta dos autos, não restou demonstrado pela agravante que tivesse sido oferecido o direito à migração aos beneficiários do plano de saúde, nos termos estabelecidos pela Resolução ANS no 438/2021.

Da análise dos autos, verifica-se que a agravante
comunicou aos agravados a rescisão do contrato de prestação de serviços, sem motivação idônea, conforme ID 124820961.

Salienta-se que, em situações como a presente, a validade da cláusula contratual que permite a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial deve ser condicionada à "expressa e formal motivação idônea pela operadora de saúde", ou seja, não cabe a denúncia imotivada em contratos coletivos que possuam até trinta beneficiários, diante da vulnerabilidade a eles intrínseca (STJ, Resp. n. 1.553.013, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.03.2018; Resp. n. 1.792.988, rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, j. 01.02.2019).

Destarte, a notificação enviada pela ré apenas justifica a pretensão de resilição com base nos termos do instrumento, não trazendo, a priori, motivação diversa e idônea para dissolução.

Além disso, verifica-se que
a agravada V.A.S. está em tratamento contínuo, com acompanhamento hormonal para crescimento e terapias semanais para TDAH (ID 124820967), concedida por meio de decisão judicial de ID 285454668, o que em tese também torna inviável a resilição, porquanto de modo a interromper tratamento em curso, nos termos de tese repetitiva firmada pelo STJ (
Tema 1082
): "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
."

Nesse contexto, o STJ já decidiu que
“(...) A resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente. (...)
“(STJ, AgInt no AREsp n. 1.624.322/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 01/06/2020, DJe de 04/06/2020.)

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE.

1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."

2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.

3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.

4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

5. Caso concreto: (i) a autora aderiu, em 1o.12.2012, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual o seu empregador era estipulante; (ii) no aludido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante em 14.12.2016, indicando o cancelamento da apólice em 28.2.2017; (iv) desde 2016, a usuária encontrava-se afastada do trabalho para tratamento médico de câncer de mama, o que ensejou notificação extrajudicial - encaminhada pelo estipulante à operadora em 11.1.2017 - pleiteando a manutenção do seguro-saúde até a alta médica; (v) tendo em vista a recusa da ré, a autora ajuizou a presente ação postulando a sua migração para plano de saúde individual; (vi) desde a contestação, a ré aponta que não comercializa tal modalidade contratual; e (vii) em 4.4.2017, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pelo magistrado de piso - confirmada na sentença e pelo Tribunal de origem - determinando que "a ré mantenha em vigor o contrato com a autora, nas mesmas condições contratadas pelo estipulante, ou restabeleça o contrato, se já rescindido, por prazo indeterminado ou até decisão em contrário deste juízo, garantindo integral cobertura de tratamento à moléstia que acomete a autora" (fls. 29-33).

6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual a fim de se afastar a obrigatoriedade de oferecimento do plano de saúde individual substitutivo do coletivo extinto, mantendo-se, contudo, a determinação de continuidade de cobertura financeira do tratamento médico do câncer de mama - porventura em andamento -, ressalvada a ocorrência de efetiva portabilidade de carências ou a contratação de novo plano coletivo pelo atual empregador.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.846.123/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 01/08/2022)

Logo, a concessão da tutela provisória de urgência concedida, não demonstra, em princípio, risco de irreversibilidade da medida, desde que sempre possível a cobrança do quanto se repute devido em razão do tratamento, inclusive sob a vicissitude da interrupção da cobertura.

Destarte, constata-se que o douto juiz singular observou de forma cristalina os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência ao fundamentar que
“
Assim, tendo em vista o perigo de dano que o cancelamento do plano de saúde poderia trazer aos beneficiários, é prudente a manutenção da avença com a prestação dos serviços médico-hospitalares aos segurados até o encerramento da instrução probatória e a sentença de mérito, quando a matéria poderá ser reavaliada.

Isso porque a rescisão unilateral do plano de saúde poderá causar prejuízos irreparáveis aos beneficiários que dele dependem, ainda mais quando a migração de um plano coletivo de saúde para outro, particular, implicará, certamente, em reajuste demasiado das mensalidades previstas no contrato anterior, sem contar o fato de que a rescisão unilateral intentada coloca os consumidores em desvantagem, na medida em que, apesar da natureza da modalidade contratual e da função social do contrato, atende única e exclusivamente ao interesse da operadora do plano de saúde.

Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que nada impede que a operadora do plano de saúde seja ressarcida por eventuais danos, caso seja vencedora nesta ação.”
(ID 124950779 – autos de origem)

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE COM MENOS DE TRINTA USUÁRIOS. NÃO RENOVAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO IDÔNEO. AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO ANS 195/2009 e RESOLUÇÃO ANS 309/2012. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.1. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares. Precedentes das Turmas da Segunda Seção do STJ.2. A regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei no 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, cujas bases atuariais se assemelham às dos planos individuais e familiares, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluções 195/2009 e 309/2012 da ANS).3. Nesses tipos de contrato, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea. Precedente da Terceira Turma (RESP 1.553.013/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 20.3.2018
)”

(
REsp 1776047/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CLÁUSULA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CDC. INCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. REAJUSTES ANUAIS. MECANISMO DO AGRUPAMENTO DE CONTRATOS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OBSERVÂNCIA.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. As questões controvertidas nestes autos são: se é válida a cláusula contratual que admite a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo empresarial que contém menos de 30 (trinta) beneficiários e se a devolução das quantias de mensalidades pagas a maior deve se dar a partir de cada desembolso ou do ajuizamento da demanda.3. É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral nos planos individuais ou familiares, salvo por motivo de fraude ou de não pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias (art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998). Incidência do princípio da conservação dos contratos.4. Nos contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos, admite-se a rescisão unilateral e imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, desde que haja cláusula contratual a respeito (art. 17, caput e parágrafo único, da RN ANS no 195/2009).5. Os contratos grupais de assistência à saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários possuem características híbridas, pois ostentam alguns comportamentos dos contratos individuais ou familiares, apesar de serem coletivos. De fato, tais avenças com número pequeno de usuários contêm atuária similar aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências. Em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes.6. Diante da vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) usuários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação em relação à operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias, e para dissipar de forma mais equilibrada o risco, a ANS editou a RN no 309/2012, dispondo sobre o agrupamento desses contratos coletivos pela operadora para fins de cálculo e aplicação de reajuste anual.7. Os contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários não podem ser transmudados em plano familiar, que não possui a figura do estipulante e cuja contratação é individual. A precificação entre eles é diversa, não podendo o CDC ser usado para desnaturar a contratação.8. Em vista das características dos contratos coletivos, a rescisão unilateral pela operadora é possível, pois não se aplica a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas, ante a natureza híbrida e a vulnerabilidade do grupo possuidor de menos de 30 (trinta) beneficiários, deve tal resilição conter temperamentos, incidindo, no ponto, a legislação do consumidor para coibir abusividades, primando também pela conservação contratual (princípio da conservação dos contratos).9. A cláusula contratual que faculta a não renovação do contrato de assistência médico-hospitalar nos contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não pode ser usada pela operadora sem haver motivação idônea. Logo, na hipótese, a operadora não pode tentar majorar, de forma desarrazoada e desproporcional, o custeio do plano de saúde, e, após, rescindi-lo unilateralmente, já que tal comportamento configura abusividade nos planos coletivos com menos de 30 (trinta) beneficiários.10. [...]. 11. Recurso especial parcialmente provido
.
(REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023